Tribunal: STF
Processo: ADI 3155
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausente intervenção direta no núcleo de atuação das instituições voltadas ao exercício de atividades de natureza mercantil ou financeira, surge constitucional norma estadual a impor, em caráter obrigatório, a instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos, reduzindo riscos à integridade dos usuários dos serviços bancários – artigos 24, incisos V e VIII, § 2º, e 25, § 1º, da Constituição Federal.